Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-94.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800820-94.2023.8.14.0072

APELANTE: ANTONIO JOSE FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

apelação cível. responsabilidade civil do estado. indenização por danos morais decorrentes da morte de detento sob custódia do estado. coisa julgada não configurada. legitimidade do pai para pleitear danos morais reflexos. recurso provido.

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a coisa julgada em ação de indenização por danos morais decorrente da morte de detento sob custódia estatal, sob o fundamento de que a mãe do falecido já havia celebrado acordo judicial com o Estado.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pai do de cujus possui legitimidade para pleitear danos morais reflexos, mesmo após o acordo judicial firmado entre o Estado e a mãe do falecido.

3. A legitimidade do apelante é reconhecida, nos termos do art. 12, parágrafo único, do Código Civil, para postular indenização por danos morais reflexos, uma vez que o sofrimento de cada parente constitui ofensa autônoma.

4. Não se verifica a tríplice identidade que configuraria coisa julgada, uma vez que o apelante não participou do acordo anterior, não havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido.

5. Recurso provido para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do feito, na origem.

_____________________________________

Dispositivos citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 12, parágrafo único; CPC, art. 485, V.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, conhecem e dão provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 20659551) interposto por
Antônio José Farias
em face de sentença (Id.20659548) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
Estado do Pará
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao considerar que já havia sido firmado acordo judicial entre a genitora do “de cujus” e o Estado do Pará, ensejando coisa julgada material.

A exordial narra que o filho do apelante, Sr. João Nilson Felicidade Farias, foi brutalmente assassinado no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira-PA, em 29 de julho de 2019, durante uma rebelião que culminou na morte de mais de 50 pessoas. O apelante pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além dos custos processuais e honorários advocatícios.

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao entender que a pretensão do apelante encontra-se fulminada pela coisa julgada, uma vez que a genitora do “de cujus” já havia celebrado acordo judicial com o Estado do Pará, no processo nº 0804384 -30.2019.8.14.0005, em que foi recebida a indenização por danos morais decorrentes do mesmo evento.

Nas razões recursais o apelante alega a inexistência de coisa julgada, argumentando que a ação anteriormente ajuizada foi proposta pela genitora do “de cujos”, sem sua participação, o que justificaria o ajuizamento de nova ação por danos morais por ele sofridos de forma pessoal.

Decorrido o prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 20659555)

O Ministério Público, manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que não houve violação à coisa julgada, uma vez que o apelante possui legitimidade ativa para postular indenização pelos danos morais reflexos, distintos daqueles experimentados pela mãe do falecido (Id. 21670630)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Antônio José Farias
,
em decorrência do brutal assassinato de seu filho, João Nilson Felicidade Farias
, ocorrido no Centro de Recuperação Regional de Altamira, durante uma rebelião. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao considerar que já havia sido firmado acordo judicial entre a genitora do “de cujus” e o Estado do Pará, ensejando coisa julgada material.

A sentença restou proferida nos seguintes termos:

(...) “De proêmio, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora (artigo 98 ss do CPC c/c Súmula nº 06 do ETJPA).

Por sua vez, observo que a pretensão da autora se encontra fulminada pelo fenômeno da coisa julgada. Explico.

A pretensão da parte autora é a condenação do ESTADO DO PARÁ a lhe pagar indenização por danos morais em virtude da morte do seu
pai
que estava sob a custódia estatal.

Ocorre que, no bojo do processo nº 0804384-30.2019.8.14.0005 que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, a Sra. MARIA IVETE FELICIDADE (
genitora
do
De Cujus)
e o ESTADO DO PARÁ
celebraram um acordo judicial
referente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da morte do custodiado JOÃO NILSON FELICIDADE FARIAS. Ademais, tal feito já foi definitivamente arquivado em razão da satisfação integral da avença.

In casu
, nos autos nº 0804384-30.2019.8.14.0005, o
acordo judicial
celebrado entre a genitora do
De Cujus
e ESTADO DO PARÁ formou coisa julgada material. Noutras palavras, tendo em vista que a
pretensão indenizatória da família
já foi exercida pela
genitora
do
De Cujus,
descabe admitir que agora o seu
filho
postule nova demanda veiculando o mesmo pedido e causa de pedir.

O artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução de mérito na hipótese de reconhecimento de coisa julgada, como é o caso dos autos.

Se a
coisa julgada formal
é a imutabilidade da decisão no processo em que foi proferida, a
coisa julgada material
projeta-se para fora do processo, tornando a decisão imutável e indiscutível além dos limites do processo em que foi proferida. Pela coisa julgada material, a decisão não mais poderá ser alterada ou desconsiderada em qualquer outro processo.

Com efeito, as matérias tratadas pelo referido dispositivo legal são de ordem pública, podendo ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Desta forma, não só quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada haverá a sentença do inciso V do art.485 do CPC, mas também quando o juiz reconhecer tais matérias de ofício, ainda que essa situação seja rara, sendo difícil ao juiz reconhecer esses fenômenos processuais no caso concreto sem a alegação das partes.

Ante a presença do pressuposto negativo da coisa julgada material,
DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do art. 485, inciso V, do CPC.

Sem custas nem honorários, feito sob o manto da gratuidade judiciária.”

A questão consiste em verificar se há
coisa julgada material
que impeça o autor de pleitear a indenização por danos morais, com base no argumento de que já houve um acordo judicial firmado entre a mãe do falecido e o Estado do Pará.

Adianto, assiste razão ao apelante. Explico.

O art. 12, parágrafo único, do Código Civil, assegura a legitimidade dos parentes próximos para postular indenização por danos morais em caso de morte de familiar. Assim, tanto a mãe quanto o pai do falecido possuem o direito de requerer indenização, individualmente, pelos danos sofridos.

“Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade,
e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em le
i.

Parágrafo único.
Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau
.”

A jurisprudência também é clara ao reconhecer que os danos morais reflexos ou em ricochete, experimentados por pessoas ligadas à vítima de forma direta, configuram ofensa autônoma, gerando direito à reparação.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CIVIL EM RAZÃO DE CONFRONTO POLICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Trata-se de demanda na qual se postula a condenação do Estado do Rio de Janeiro a recomposição dos prejuízos extrapatrimoniais e materiais sofridos, em razão da morte de ente querido (mãe, esposa, irmã e filha dos autores), quando atingida por projétil de arma de fogo em operação policial, para repressão ao crime.

2. Responsabilidade objetiva do Estado, por conduta dos seus agentes. Risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF). Circunstância a afastar a demonstração da culpa, razão pela qual devem ser sopesados o fato, o dano e o nexo de causalidade havidos entre tais elementos.

3. Provas carreadas aos autos a demonstrar a responsabilidade por ato comissivo dos agentes que, no desempenho da segurança pública, realizaram disparos com arma de fogo em confronto com criminosos, resultando no passamento de ente da família dos autores, que trafegava com seu veículo no local.

4. Recorrente que não impugna a sua responsabilidade. Pretensão de reforma da sentença quanto ao valor do dano moral arbitrado e pensionamento concedido aos filhos e cônjuge da vítima.

5.
Dano moral evidenciado in re ipsa. Dor vivenciada pela perda de ente querido (esposa, mãe, irmã e filha dos autores), com a total ruptura do compartilhamento de vidas.

6. Valor da indenização fixada que se mostra em antinomia aos julgados deste Tribunal. Acolhimento do apelo. Redução do dano moral arbitrando em favor do marido, dos filhos e do genitor da vítima para a quantia de R$100.000,00 devida a cada um destes autores. Verba fixada para a irmã da vítima em R$50.000,00 (Apud o contido na AC 0344576- 07.2017.8.19.0001 - Des (a). Marianna Fux - Julgamento: 22/06/2022 - Vigésima Quinta Câmara Cível e AC 0155029- 50.2014.8.19.0001 - Apelacao / Remessa Necessaria Des (A). Leila Maria Rodrigues Pinto De Carvalho E Albuquerque - Julgamento: 15/04/2021 - Vigésima Quinta Câmara Cível).

7. Pedido para exclusão do pensionamento do cônjuge. Vítima atingida quando trabalhava como motorista de aplicativo, consoante depoimento prestado pela passageira no inquérito policial. No caso, aplica-se o entendimento firmado pelo E. STJ, no sentido de que em famílias de baixa renda a dependência financeira é presumida. Provimento, contudo, quanto ao pedido de redução da verba para o equivalente a 2/3 do salário mínimo ( Apud o contido AgInt no REsp n. 1.839.513/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021.).

8. Determinação para excluir da base de cálculo dos pensionamentos as rubricas inerentes ao vínculo empregatício, uma vez que apenas são devidas quando há provas de que a vítima exercia atividade laborativa com vínculo, circunstância não ocorrida nos autos. Julgados do STJ.

9. Reforma parcial da sentença.

10. DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02157363720218190001 202329500005, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 52923-47.2006.8.09.0137 COMARCA DE RIO VERDE 1º APELANTE : RODOGRÃOS TRANSPORTES LTDA 2ª APELANTE : THEREZINHA DE OLIVEIRA ROCHA 1ª APELADA :THEREZINHA DE OLIVEIRA ROCHA 2º APELADO : RODOGRÃOS TRANSPORTES LTDA RELATORA : DESª. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RICOCHETE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 1. A correção monetária e os juros moratórios são acessórios e consectários lógicos da condenação principal (danos morais) e não tratam de parcela autônoma de julgamento, de modo que sua incidência independe da vontade da parte, não podendo servir como balizadores para fixação do dano.
2. A questão versada, diz respeito a dano moral reflexo ou por ricochete, onde se discute o dano causado a terceiro que venha a sofrer abalo com a morte de um ente. Nessa esteira, é de se registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de acolher a rogativa de indenização pugnada por parentes ou pessoas que mantenham fortes vínculos afetivos com a vítima por afinidade ou consanguíneo, ante o sofrimento, a dor e o trauma provocados pela morte
.
Assim, o fato dos descendentes e cônjuge terem recebido indenização não inibe que outros entes familiares também o façam, como a mãe do de cujus, pois de igual forma foi atingida pelo sofrimento da perda do seu filho.
3. Não se mostra equânime a redução do valor indenizatório, fixado para a genitora do de cujus, tão somente pelo fato de não morar com seu filho, isso porque, o fato de ser mãe, por si só, já enlaça o afeto necessário e enseja a dor da ausência, suficientes para oportunizar a reparação, conforme bem fixado pelo magistrado singular. Assim, entendo que encontra-se razoável e proporcional o valor do dano moral fixado pelo magistrado de piso, não havendo que se falar em reparação integral do dano, porquanto o valor de R$55.000,00 não se mostra exorbitante nem irrisório. 4. Os danos morais extrapatrimoniais deverão ser corrigidos com correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 5. Os juros de mora incidirão a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. A alteração da data da incidência do referido encargo, por constituir matéria de ordem pública, de incidência cogente, pode ser retificada, de ofício, pelo Tribunal. 6. Em relação ao pedido de majoração da verba honorária feito pela segunda apelante, ante a manutenção do montante indenizatório fixado na origem, entendo que a verba honorária somente pode ser alterada quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no caso em tela, porquanto o percentual de 10%, fixado na instância singela se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIAL­MENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO 0052923-47.2006.8.09.0137, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2017)”

O sofrimento do apelante em decorrência da morte violenta de seu filho, ocorrida sob a custódia do Estado, não se confunde com o dano experimentado pela genitora, sendo legítimo que ele busque sua própria reparação.

Nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, a coisa julgada ocorre quando se repete ação já decidida por sentença transitada em julgada, desde que entre as ações haja identidade de partes, causa de pedir e pedido. No presente caso, não se verifica a
tríplice identidade
que configuraria coisa julgada, o que afasta a alegação de coisa julgada material.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso de apelação
, reformando a sentença para afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024